Tribunal: TJDFT
Processo: 0758049-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0758049-07.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSELI SAYURI OGASSAWARA MOREIRA DECISÃO Constata-se que nos presentes autos a parte autora pretende a incorporação de percentual da GAEE nos seus proventos de aposentadoria relativo aos anos que teria atuado em turma inclusiva e que foi reconhecido em demandas por ela ajuizadas e que já transitaram em julgado. Relevante pontuar que o reconhecimento da GAEE naqueles processos foi amparado no entendimento acerca da inconstitucionalidade do art. 21, §3o, inc. I, da Lei Distrital no 4.075/2007 e do art. 20, I, da Lei-Distrital 5.105/13, dispositivos os quais, posteriormente, foram objeto de controle concentrado de inconstitucionalidade na ADI 2017 00 2 021004-9 (PJe 0021864-35.2017.8.07.0000), julgada improcedente, mas impugnado por recurso extraordinário ainda pendente de julgamento. Ademais, sobre o tema também tramita neste E. TJDFT o IRDR no 4 (PJe 0023697-25.2016.8.07.0000), que está sobrestado em face daquela ADI, além de existir determinação naquele IRDR determinando o sobrestamento dos processos que discutem a matéria. Enfim, relevante destacar que na ADPF 615, em trâmite no STF, foi deferida medida cautelar determinando a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade. Se a parte autora pretende a incorporação de percentuais da GAEE na sua aposentadoria com fulcro em sentenças transitadas em julgado, conclui-se pela existência, ainda que de forma oblíqua, de prejudicialidade externa em decorrência do pedido ser amparado em sentença transitada em julgado cuja eficácia da execução está sobrestada pela ADPF 615. Em consequência, a presente demanda deve ser sobrestada para aguardar o julgamento da ADI 2017.00.2.021004-9 (PJe 0021864-35.2017.8.07.0000); do IRDR no 4 (PJe 0023697-25.2016.8.07.0000) e da ADFP 615. Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator